Tribunal: TJSP
Processo: 0032748-47.2010.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da São Paulo Previdência ao pagamento de diferenças salariais a servidora aposentada – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da São Paulo Previdência ao pagamento de diferenças salariais a servidora aposentada – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.